Tribunal: CARF
Processo: 10831.013758/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10831.013758/2007-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.522 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PRODUTOS
MÉDICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 30/07/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR POR ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Não tendo a fiscalização logrado comprovar no auto de infração que a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte apresentava-se incorreta, há de
ser cancelada a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria por erro de
classificação fiscal prevista no art. 84, inciso I, da MP no 2.158-35/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 138/139 dos
autos:
A importadora submeteu a despacho aduaneiro, através da declaração de
importação listada nos autos, “filmes fotográficos”, adotando a classificação fiscal
3701.10.10, relativa a chapas e filmes para raios X sensibilizados em uma face, da
Tarifa Externa Comum, com alíquota reduzida a zero para o Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.013758/2007-63
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013758/2007-63
Acórdão n.o 3001-001.522
S3-TE01
Fl. 1,5

A fiscalização entendeu correta a classificação fiscal 3701.30.39, relativa a
outras chapas sensibilizadas por outros procedimentos, para os filmes cuja dimensão
de pelo menos um dos lados fosse superior a 255mm e sensibilizada.
Em razão da nova classificação fiscal, a alíquota do imposto sobre produtos
industrializados – IPI é de quinze por cento, o que gera a cobrança desse tributo,
acrescida de multa de ofício (75% do valor do tributo) e de multa regulamentar (1%
do valor aduaneiro por erro de classificação fiscal), bem como cobrança de COFINS e
de PIS/PASEP, acrescida de multas de ofício (75% do valor das contribuições),
totalizando R$ 31.554,31.
A interessada apresentou impugnação, alegando, objetivamente em sua defesa
quanto aos autos de infração, que:
- o filme laser kodak dryview foi classificado corretamente na posição
3701.10.10 por se tratar de produto destinado única e exclusivamente para formar
exames de raio X, tomografia computadorizada, etc, a serem utilizados em laudos e
diagnósticos médicos.
- a multa de setenta e cinco por cento com base no art. 44, I da Lei 9430/96 seria
aplicável aos casos de prática de conduta ilícita, que não se verifica.
- o ADN COSIT 29 de 1980 não admite multa de ofício em caso de
classificação tarifária errônea.
- o ADI SRF 13/02 pode ser aplicado por analogia ao caso.
- houve interpretação errônea do laudo pelo fiscal por ser o produto destinado
para raio X mesmo que o filme possa vir a ser impresso.
- filmes impressos não tem uma destinação específica, sendo a função atribuída
pelo uso a que se destinará.
- pelo entendimento da fiscalização não há filme fotográfico que atenda aos
ditames da NCM 3701.10.10, pois esta não faz restrição de utilização exclusiva para
filmes de raio X.
- traz laudo que diz ser falsa a afirmação de que não se tratam de filmes
recobertos com uma emulsão à base de prata em meio solvente, sensíveis à radiação
eletromagnética.
- não há justificativa para a NCM 3701.30 ainda que um novo laudo imparcial
entenda de incabível a classificação 3701.10.10.
- requer a realização de perícia, indicando perito e quesitos.
- requer o cancelamento dos autos de infração lavrados.
O contribuinte juntou, com a sua impugnação (fls. 92/100), contrato social,
declaração de importação, laudo técnico que baseou o entendimento do auditor fiscal,
comunicação da Associação Brasileira da Industria de Material Fotográfico e de Imagem -
ABIMFI, laudo técnico providenciado pela impugnante e extrato do licenciamento de
importação do Siscomex (fls. 101/134).
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013758/2007-63
Acórdão n.o 3001-001.522
S3-TE01
Fl. 2

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação procedente em parte, nos seguintes termos: reconheceu a incorreção da classificação
fiscal realizada pela fiscalização no NCM no 3701.30.39, tendo cancelado, por consequência, as
diferenças relativas ao IPI, PIS e COFINS exigidos em decorrência da reclassificação fiscal
realizada, bem como da multa de 75% incidente sobre tais diferenças, contudo, manteve a multa
regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada, em decorrência da sua
classificação incorreta, por considerar que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte com
base no NCM no 3701.10.10 também estaria incorreta. A decisão recorrida restou assim
ementada (fls. 137/144):
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 30/07/2007
Filmes para impressão térmica. Classificação incorreta.
Filmes sensibilizados para raio Laser, cujo comprimento de ao menos um dos lados
superou os 255mm, não apresenta correta classificação fiscal 3701.30.39 da NCM,
relativa a Chapas sensibilizadas por outros procedimentos, conforme entendeu a
fiscalização, e também não apresenta classificação 3701.10.10, relativa a Chapas e
filmes para raios X, sensibilizados em uma face, sendo cabível apenas a penalidade
aplicada por classificação incorreta.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 05/01/2015 (vide AR à fl.148
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 03/02/2015, Recurso Voluntário (fls.
150/164).
Em seu recurso, o contribuinte afirmou que a decisão recorrida indeferiu seu
pedido de realização de perícia sob o fundamento de já existirem dois laudos no processo, mas
não teria sido conclusiva quanto à correta classificação do produto em tela, limitando-se a afastar
as classificações feitas tanto pelo fisco quanto pela contribuinte.
A resolução dada pelo acórdão ao caso demonstraria com clareza a
imprestabilidade do laudo técnico em que se baseou a autuação, e evidenciaria uma omissão na
instrução probatória do processo que não poderia mais ser suprida, por força do artigo 9o do
Decreto no 70.235/72, segundo o qual a exigência fiscal deve estar formalizada por meio de auto
de infração instruído com os documentos técnicos necessários. Assim, a multa mantida por
suposto erro na classificação não seria cabível, visto que o laudo oficial não fornece a correta
classificação, além de que a recorrente teria classificado corretamente o produto. Caso não se
aceite o completo cancelamento da exigência, a confecção de novo laudo técnico seria
indispensável para serem respondidos os quesitos formulados pela contribuinte, sob pena de
cerceamento de defesa.
Prosseguiu argumentando que o entendimento consignado na decisão recorrida,
relativamente à incorreção da classificação adotada pela recorrente, estaria equivocado, pois, de
acordo com as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, a classificação fiscal do
produto no código NCM 3701.10.10 seria a correta.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013758/2007-63
Acórdão n.o 3001-001.522
S3-TE01
Fl. 2,5

Destacou a existência da Solução de Consulta no 1 de 02 de janeiro de 2012, que
se amoldaria ao presente caso, pois trataria de produto também destinado para raio-x e teria a
classificação no mesmo código usado pela recorrente. Afirmou estar convicta da correção na
classificação adotada, com base no laudo técnico anexado e na orientação da ABIMF anexados à
impugnação (documentos 04 e 05 da defesa), além do Parecer Técnico no 18 019-301, de 15 de
abril de 2010, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas — IPT para a ABIMF,
anexado ao recurso.
Arguiu, ainda, que a conclusão atingida pelo relator do acórdão recorrido seria
desprovida de fundamentação técnica, representando o entendimento de um “homem comum”.
Argumentou tratar o presente caso de situação inusitada em que a fiscalização adotou
classificação não aceita pelo relator do acórdão, o qual, por sua vez, não demonstrou
tecnicamente qual seria a classificação correta. Essas seriam razões para cancelar-se o auto de
infração, mantendo a classificação da contribuinte.
Afirmou estar anexando ao recurso cópia do formulário de cadastramento do
produto importado junto à ANVISA e respectivo registro publicado no Diário Oficial da União -
DOU, com a classificação do produto naquele órgão.
Citou decisões do CARF em reforço de seus argumentos.
Ao fim, pediu a reforma do acórdão para validar a classificação adotada pela
recorrente e cancelar a multa remanescente ou, no mínimo, determinar a produção de novo laudo
técnico.
Juntou, às fls. 167/240, documentos de identificação do procurador, procuração,
contrato social, cópia do acórdão recorrido, parecer técnico do IPT, folha do DOU e formulário
de cadastramento da ANVISA.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que o pleito do contribuinte já foi em sua
maior parte deferido pela decisão recorrida, a qual reconheceu a incorreção da classificação
fiscal realizada pela fiscalização no NCM no 3701.30.39, tendo cancelado, por consequência, as
diferenças relativas ao IPI, PIS e COFINS exigidos em decorrência da reclassificação fiscal
realizada, bem como da multa de 75% incidente sobre tais diferenças. Restou mantida tão
somente a multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada, em
decorrência da sua classificação incorreta, visto que a classificação fiscal adotada pelo
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013758/2007-63
Acórdão n.o 3001-001.522
S3-TE01
Fl. 3

contribuinte com base no NCM no 3701.10.10 também fora considerada incorreta por parte da
DRJ.
Em seu recurso, então, contribuinte inicia a sua defesa alegando que, tendo o
acórdão recorrido entendido pela incorreção tanto da classificação fiscal adotada pelo
contribuinte quanto da classificação fiscal realizada pela fiscalização, o auto de infração deveria
ter sido cancelado em sua integralidade, face à insubsistência dos seus fundamentos, bem como
do laudo técnico que embasou a reclassificação em questão.
Tal pleito, contudo, encontra óbice no disposta na súmula CARF no 161, aprovada
em 03/09/2019, a qual assim dispõe:
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Logo, considerando que o entendimento acima exposto vincula este Colegiado,
ainda que o acórdão recorrido tenha confirmado a incorreção da classificação fiscal indicada pela
fiscalização, tal fato, por si só, não é suficiente ao cancelamento da multa regulamentar em tela.
Isso porque, quando restar confirmado que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte
apresentava-se incorreta, aplicável se apresentará a multa de 1% em questão, por força do
disposto na referida súmula.
Resta-nos, portanto, analisar a procedência ou não da manutenção da referida
multa regulamentar no caso concreto em testilha. Para tanto, imprescindível se confirmar se há
elementos no auto de infração suficientes à demonstração da incorreção da classificação fiscal
adotada pelo contribuinte, independentemente de qual seja a classificação correta para o presente
caso. Até porque, considerando que se está diante de um auto de infração, é do Fisco o ônus
probatório quanto à ocorrência da infração alegada.
Sob este viés, é possível se extrair dos autos que não há controvérsia acerca da
classificação fiscal na posição 3701, abaixo reproduzida. Tanto o laudo elaborado pela
fiscalização quanto o laudo trazido aos autos pelo contribuinte levam a esta conclusão, visto que
descrevem o produto como filmes planos, sensibilizados, não impressionados.
3701 – Chapas e filmes planos, fotográficos, sensibilizados, não impressionados, de
matérias diferentes do papel, do cartão ou dos têxteis; filmes fotográficos planos, de
revelação e cópia instantâneas, sensibilizados, não impressionados, mesmo em
cartuchos.
Esta posição, por sua vez, se subdivide nas seguintes subposições:
3701.10 - Para raios X
3701.20 - Filmes de revelação e copiagem instantâneas
3701.30 - Outras chapas e filmes cuja dimensão de pelo menos um dos lados seja
superior a 255mm
3701.9 - Outros:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013758/2007-63
Acórdão n.o 3001-001.522
S3-TE01
Fl. 3,5

Quanto a estas subposiçãos, o contribuinte classificou a mercadoria no subitem
3701.10 (para raios X), ao passo que a fiscalização entendeu que a classificação correta seria
aquela descrita na subposição 3701.30 (outras chapas e filmes cuja dimensão de pelo menos um
dos lados seja superior a 255mm).
No caso específico da mercadoria analisada, extrai-se da DI objeto desta contenda
(vide fl. 34 dos autos) que o filme possui dimensão de 35x43cm, enquadrando-se, portanto, no
critério disposto na subposição 3701.30 (pelo menos um dos lados superior a 255mm). Para se
identificar, então, qual a subposição correta, há de se analisar qual a característica do produto
deve prevalecer, se aquela relacionada à sua destinação (para raios X), classificando-a na
subposição 3701.10, ou se o enquadramento tarifário mais adequado seria “outras chapas e
filmes”, conforme descrito no item 3701.30.
A DRJ entendeu que não seria possível classificar o produto em questão na
subposição 3701.10, visto que esta classificação estaria destinada àqueles tipos de filme de
utilização exclusiva em procedimentos que utilizam raios-x, e que ambos os laudos constantes
dos autos concluíram que os filmes objeto do auto de infração em comento possuiria múltiplas
aplicações. Concluiu, então, a DRJ que, de acordo com a descrição do produto constante dos
autos, o enquadramento correto seria no subitem 3701.30, discordando apenas do enquadramento
subsequente, realizado no NCM 3701.30.3.
Embasou a sua fundamentação na regra 6 para interpretação do sistema
harmonizado (NESH), a qual assim dispõe:
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada,
para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de subposição
respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que
apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da presente Regra, as
Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário
O contribuinte, por seu turno, defende que o texto da subposição 3701.10 dispõe
que o produto deverá se destinar a raios X, mas que não há qualquer exigência no texto desta
subposição de que o produto se destine exclusivamente a raios X. E, em sua defesa, alega que
seria aplicável a regra 3A da NESH, in verbis:
Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
Neste ponto, portanto, percebe-se que não há qualquer controvérsia sobre as
características do produto analisado. Como constou da resposta ao item 7 do laudo oficial, trata-
se de um “filme sensibilizado em uma de suas faces, destinado exclusivamente ao registro de
imagens médicas oriundas de aparelhos de raio-X, de tomografia, de ressonância magnética e de
ultra-som, por meio de tecnologia digital de imagens e, posterior impressão a seco em
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013758/2007-63
Acórdão n.o 3001-001.522
S3-TE01
Fl. 4

impressoras de tecnologia laser exclusivas para o propósito em questão, podendo ser considerado
exclusivamente para uso médico”. Esta definição, inclusive, não foi contestada pela Recorrente.
Neste cenário, entendo que não há necessidade de realização de nova perícia
técnica nos autos. O cerne da presente contenda gira, na verdade, em torno da classificação fiscal
em si. E, para tanto, há de se debruçar sobre as regras da NESH, para fins de identificar se a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte estava correta, ou se é possível se concluir que esta
se apresentava equivocada, como constou da decisão recorrida.
O ponto fulcral em discussão, portanto, é identificar se o filme em questão, o qual
se destina a raio-x, porém, não exclusivamente, pode ser classificada na subposição 3701.10.
E, ao analisar esta questão, entendo que assiste razão ao recorrente. Isso porque, a
meu ver, a regra 6 da NESH não leva à conclusão de que a classificação fiscal adotada pelo
contribuinte estava incorreta. Isso porque, dita regra remete ao texto da subposição. E, como
ressaltou o recorrente, o item 3701.10 fala em filmes “para raios X”, não exigindo que este filme
seja exclusivamente utilizado para este fim.
Por outro lado, tem-se que esta mesma regra 6 remete às regras precedentes. E, ao
analisar as demais regras da NESH, entendo que a análise sistemática destas levam à correção da
classificação fiscal adotada pelo contribuinte no presente caso.
A regra 2B, por exemplo, trata de produtos misturados e artigos compostos.
Embora não seja este exatamente o caso dos autos, visto que não é a composição do produto em
si que é múltiplo, mas a sua destinação, entendo que a lógica ali aplicada deverá ser a mesma
para o presente caso. Para que melhor se compreenda o raciocínio aqui desenvolvido, transcrevo
o teor da referida regra:
Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa matéria,
quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma forma,
qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras constituídas
inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos misturados ou
artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra 3.
Ou seja, dita regra reconhece que a interpretação das posições em tais casos
deverá se dar de forma ampliativa, de modo a incluir nestas também as matérias misturadas. Este
entendimento decorre da seguinte explicação constante da NESH:
XI) O efeito desta Regra é ampliar o alcance das posições que mencionam uma matéria
determinada, de modo a incluir nessas posições a matéria mistura da ou associada a
outras matérias. Também tem o efeito de ampliar o alcance das posições que
mencionam as obras de determinada matéria, de modo a incluir naquelas posições as
obras parcialmente constituídas por esta matéria.
Entendo que esta orientação constante da NESH deverá ser aplicada, por analogia,
à hipótese dos presentes autos. Isso porque, como visto, o laudo oficial que embasou a
reclassificação fiscal realizada pela fiscalização reconhece o uso do filme em questão para raios-
X, embora reconheça que possua também outras destinações.
Importante mencionar, inclusive, que, a meu ver, este entendimento não vai de
encontro com o disposto no esclarecimento constante do item XII da NESH, abaixo transcrito,
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013758/2007-63
Acórdão n.o 3001-001.522
S3-TE01
Fl. 4,5

visto que o fato de o produto em questão ser utilizado também para outros fins (tomografia, de
ressonância magnética e de ultra-som) não retira do mesmo a destinação para raios-X.
XII) Contudo, esta Regra não amplia o alcance das posições a que se refere, a ponto de
poder nelas incluir mercadorias que não satisfaçam, como exige a Regra 1, os dizeres
dessas posições, como ocorre quando se adicionam outras matérias ou substâncias que
retiram do artigo a característica de uma mercadoria incluída nessas posições.
De qualquer forma, tendo em vista a ausência de delimitação na subposição
3701.10 de que o filme seja utilizado exclusivamente para raios-X, penso que esta classificação
estaria correta em razão do disposto na regra 3A, visto que, a meu ver, esta posição seria mais
específica em relação à disposta na subposição 3701.30, a qual se refere a “outras chapas e
filmes cuja dimensão de pelo menos um dos lados seja superior a 255mm”, ou mesmo em
relação à subposição 3701.9 (outros).
Outrossim, ainda que se considere que o produto em questão se enquadra na
característica relacionada à dimensão de um de seus lados disposta na subposição 3701.30 –
embora o laudo indique que há filmes com dimensões diversas, demonstrando que nem todas se
enquadram nesta característica (vide parecer à fl. 56 dos autos), extrai-se da DI objeto da
presente demanda que o produto analisado nestes autos possui dimensões de 35 x 43 cm,
superior, portanto, a 255mm, como indicado na referida subposição -, entendo que esta
característica apresenta-se de forma subsidiária nesta subposição, servindo, na verdade, para
diferenciá-la da subposição 3701.9 (outros). Nesse contexto, penso que a subposição 3701.10,
adotada pelo contribuinte, era a mais adequada para o presente caso, visto que mais específica
em relação à disposta no item 3701.30, ou mesmo no item 3701.9.
Ademais, na hipótese de se entender inaplicável a regra 3A ao caso, penso que, de
toda sorte, se chegaria a esta mesma conclusão em decorrência do disposto na regra 3B, in
verbis:
Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela
reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados
para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3
a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial,
quando for possível realizar esta determinação.
Ou seja, o critério subsidiário disposto na regra 3B está relacionado à
característica essencial do produto analisado. Isso porque, penso que, ainda que o “filme”
analisado possua outras destinações, a principal delas é o uso para raios-X. E é possível se
chegar a esta conclusão em função do laudo técnico constante do processo no
10314.729220/2012-81, extraído do voto proferido pelo relator do Acórdão no 3301-002.973,
Conselheiro Marcelo Costa Marques D ́Oliveira, que versava sobre a classificação fiscal de
produto similar, no qual restou atestado que mais de 80% dos exames de diagnóstico por imagem
realizados no Brasil são os que os pacientes são expostos aos raios X:
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013758/2007-63
Acórdão n.o 3001-001.522
S3-TE01
Fl. 5

Embora a resposta ao quesito acima tenha sido proferida em processo distinto do
aqui analisado, penso que a conclusão ali posta se aplica com perfeição à situação que ora se
analisa, principalmente quando se observa que o referido quesito tratou, de forma genérica, do
percentual de exames de raios-X feitos em comparação com outros exames de diagnóstico. Até
porque, como restou registrado no laudo oficial que embasou a lavratura do auto de infração, não
restam dúvidas que o produto em questão pode ser considerado como de uso médico,
exclusivamente.
Foi com base, portanto, na resposta ao quesito acima reproduzido que o Relator
entendeu, quando do julgamento daquele processo, pela correção da classificação fiscal adotada
pelo contribuinte na subposição 3701.10. É o que se extrai da ementa a seguir colacionada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 09/01/2008 a 23/12/2010
NULIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO DAS RGI.
REVISÃO ADUANEIRA.
As RGI (Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado) devem ser
aplicadas em conjunto. Assim, não representa mudança de critério jurídico o fato de a
fiscalização e a DRJ terem concluído pela mesma classificação fiscal, porém com base
em RGI distintas.
Também não representa mudança de critério jurídico, a reclassificação fiscal efetuada,
após concluído o despacho aduaneiro, em procedimento de revisão aduaneira. O
despacho aduaneiro não tem o condão de homologar o lançamento tributário.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 09/01/2008 a 23/12/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FUNÇÃO PRINCIPAL
Regra geral, a classificação fiscal de produtos com múltiplos usos deve ser identificada
por meio da aplicação da RGI 3.
Dispensa-se a RGI 3 "a", se não houver posição específica. Havendo função principal,
esta deve orientar a determinação da classificação fiscal, à luz da RGI 3, "b". No caso
em comento, os filmes, cuja aplicação principal é em exames de raio x, devem ser
classificados na posição 3701.10.10.
Recurso Voluntário Provido.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013758/2007-63
Acórdão n.o 3001-001.522
S3-TE01
Fl. 5,5

Crédito Tributário Exonerado (Acórdão no 3301-002.973 de 18/05/2016).
Nesse contexto, diante de todos os fundamentos acima apresentados, penso que,
do que consta dos autos, não há como se concluir que a classificação fiscal adotada pelo
contribuinte apresenta-se incorreta.
Por fim, quanto à identificação da ultima posição da classificação fiscal adotada
pelo contribuinte (3701.10.10), abaixo reproduzida, constata-se dos autos que tampouco há de se
falar em existência de controvérsia quanto à mesma, visto que o laudo oficial reconheceu
expressamente que se trata de filme sensibilizado em apenas uma das faces:
3701.10.10 – sensibilizados em uma face
Sendo assim, entendo que o auto de infração não logrou comprovar que a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte apresentava-se incorreta, razão pela qual entendo
que a multa por suposta classificação fiscal incorreta há de ser cancelada.
Não é demais ressaltar, por fim, que a conclusão ora apresentada não contraria o
disposto na súmula CARF no 161, visto que, para fins de aplicação desta súmula, seria necessário
que restasse identificado erro na indicação por parte do contribuinte, o que não ficou
demonstrado pela fiscalização no presente caso.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário interposto, para fins de cancelar o auto de infração combatido em sua
integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital